Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO CCR. DÍVIDA QUITADA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito de R$190,00 representado pelo cheque emitido sem provisão de fundos, mas devidamente quitado, e a condenação à exclusão do registro negativo, sob pena de multa diária de R$50,00, até o limite de R$500,00. Requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz que não é possível a cominação de multa, já que as astreintes têm caráter de convencimento do obrigado a cumprir as determinações impostas. Requer o afastamento da referida penalidade. Contrarrazões não apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
3. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
4. No que se refere às astreintes, trata-se de medida que tem como função primordial compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer ou não fazer, bem assim de punir o descumprimento, sob pena de tornar vazias ou desprovidas de efeito material concreto as decisões judiciais. Estão previstas no Código de Processo Civil, art. 536, § 1o. O valor fixado, R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, limitado a R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostrou excessivo. Nesse sentido: A multa cominatória consiste em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte." (Acórdão 1381712, 07179550220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor dado à causa (Lei n. 9.099/95, art. 55).
7. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.